Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. DIREITO DE VOTO EM ELEIÇÃO INTERNA. PREVALÊNCIA DO ESTATUTO SOCIAL SOBRE O REGULAMENTO INTERNO. IMPEDIMENTO DE SÓCIO NÃO FUNDADOR DE VOTAR E DE SER VOTADO. ASSEMBLEIA REALIZADA SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO VIGENTE À ÉPOCA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por associado que alegou ter sido impedido de votar em eleição interna de associação recreativa, sob o fundamento de que apenas sócios fundadores proprietários possuíam direito ao voto, conforme Estatuto Social de 1997. Sustentou que o Regulamento Interno de 2015 lhe conferia tal prerrogativa, na condição de sócio proprietário adimplente desde 2017. Pleiteou a nulidade da assembleia realizada em maio de 2024, a realização de nova eleição com participação ampla dos sócios proprietários, além de condenações acessórias. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do Estatuto vigente à época da eleição, e revogou a gratuidade de justiça em razão de indícios de falsidade documental, remetendo cópias ao Ministério Público. A apelação busca a reforma total da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se, nas contrarrazões, é possível apreciar pedido de aplicação de penalidades por litigância de má-fé e de envio dos autos ao Ministério Público, após já decididos em sentença;
(ii) examinar se é admissível a impugnação ao valor da causa formulada pela apelada em contrarrazões;
(iii) definir se o sócio não fundador, admitido por transferência de título, possui direito de votar e ser votado nas eleições da associação, à luz do Estatuto Social de 1997 e do Regulamento Interno de 2015; e
(iv) estabelecer se a assembleia realizada em 18/05/2024 respeitou as normas estatutárias então vigentes e se é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de aplicação de penalidade por litigância de má-fé, revogação da gratuidade de justiça e remessa dos autos ao Ministério Público, formulados pela apelada em contrarrazões, não são conhecidos, pois já foram objeto de decisão na sentença, o que afasta o interesse recursal. Além disso, a contraminuta não é a via adequada para formulação de pedidos autônomos, conforme entendimento consolidado no TJDFT.
4. A impugnação ao valor da causa apresentada em contrarrazões também não é conhecida, pois deveria ter sido suscitada na contestação, sob pena de preclusão. O artigo 293 do CPC exige que tal impugnação seja feita no momento processual próprio, não podendo ser renovada em sede recursal.
5. O Estatuto Social de 1997, devidamente registrado, prevalece sobre o Regulamento Interno de 2015, que possui natureza infralegal e complementar, não sendo apto a modificar ou ampliar direitos políticos dos associados.
6. O direito de votar e ser votado nas eleições da associação, à luz do Estatuto vigente à época, é exclusivo dos sócios fundadores proprietários, não incluindo o autor, que se tornou sócio por transferência em 2017.
7. A prática de participação mais ampla em eleições anteriores não tem força normativa para revogar, ainda que tacitamente, disposição estatutária expressa, cuja alteração demanda deliberação assemblear e registro próprio.
8. O novo Estatuto, que passou a permitir o voto dos sócios contribuintes, tem eficácia prospectiva e não se aplica à assembleia realizada em maio de 2024, razão pela qual não se reconhece sua relevância para o julgamento do presente caso.
9. Alegações de vícios na realização da assembleia, como falta de edital, ausência de lista de presença e aprovação “sigilosa” do novo Estatuto, não foram comprovadas de forma robusta. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, era do autor/apelante, que não logrou demonstrar suas alegações.
10. A sentença amparou-se em provas documentais e testemunhais, e em interpretação sistemática das normas internas da associação, observando os princípios do devido processo legal e do livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões que já tenha sido objeto de decisão na sentença ou que represente inovação recursal, como é o caso de penalidades por má-fé ou impugnação ao valor da causa.
2. O Estatuto Social registrado possui hierarquia superior ao Regulamento Interno das associações privadas, prevalecendo sobre este em caso de conflito.
3. Sócios admitidos por transferência de título, que não sejam fundadores, não têm direito de votar ou ser votados se o Estatuto vigente restringir tais direitos a sócios fundadores proprietários.
4. A validade da assembleia deve ser aferida à luz das normas estatutárias vigentes no momento de sua realização, sendo incabível aplicação retroativa de novo estatuto.
5. O ônus de comprovar a suposta ilegalidade na realização de assembleia ou violação ao direito de participação incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, 80, II e III, 81, 85, § 11, 293 e 373, I; Código Penal, art. 299.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1331073, 0715956-45.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07.04.2021, DJe 22.04.2021. TJDFT, Acórdão 881520, 20130110855572APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.07.2015, DJe 17.08.2015. TJDFT, Acórdão 1234106, 07189197620188070007, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 04.03.2020, DJe 29.05.2020. TJDFT, Acórdão 2050929, 0711290-84.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025, DJe 15.10.2025. TJDFT, Acórdão 1770799, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJe 25.10.2023.